Tribunal: TJBA
Processo: 8001719-35.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001719-35.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EGIDIO SANTANA DA SILVA Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GELOCALIZAÇÃO. VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de empréstimo consignado alegadamente fraudulento, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, reconhecendo a regularidade da contratação digital mediante biometria facial, geolocalização e comprovante de depósito do valor mutuado, bem como condenando o autor por litigância de má-fé. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com utilização de biometria facial, geolocalização e comprovação de depósito, diante da alegação de fraude pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé. III . Razões de decidir 3. Mantém-se a gratuidade da justiça quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo possível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 5. A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito, não bastando alegação genérica de fraude. 6. A contratação de empréstimo consignado por meio digital revela-se válida quando comprovada por instrumento contratual eletrônico, assinatura digital, biometria facial, geolocalização compatível e comprovante de depósito do valor na conta do contratante. 7. Telas sistêmicas isoladas não bastam para comprovar a contratação, mas, quando acompanhadas de documentação bilateral e elementos técnicos de autenticação, corroboram a existência do negócio jurídico. 8. Incumbe à parte autora impugnar especificamente as provas apresentadas, inclusive quanto à biometria facial, ônus do qual não se desincumbiu. 9. Afasta-se a litigância de má-fé quando ausente demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a improcedência do pedido para caracterizar as hipóteses do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 99, §2º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001719-35.2025.8.05.0018, que tem como parte Apelante, EGIDIO SANTANA DA SILVA e, parte Apelada, BANCO FICSA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator